Tribunal: STF
Processo: Rcl 90442
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Vendin Rede Integrada de Lojas e Comércio de Alimentos Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo n. 0010920-24.2025.5.03.0139.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada deixou de determinar a suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.  
Consta da exordial, o seguinte relato fático:
“3. O Sr. Warley Salvador De Oliveira ajuizou ação trabalhista em face da ora Reclamante, postulando o reconhecimento de vínculo empregatício, supostamente existente entre as partes, cujo contrato inicial se deu na forma de trabalhador autônomo. 
4. Em sede de contestação, a ora Reclamante ressaltou, quanto aos fatos que: 
- A contratação do Sr. Warley ocorreu de forma autônoma, mediante contrato verbal entres as partes, o que restou plenamente esclarecido inicialmente, sendo acordado entre as partes a inexistência de vínculo de emprego, tendo em vista que o contratado prestava serviços de captador/corretor de imóveis para locação, desenvolvendo atividades externas e em tal condição detinha ampla autonomia e independência na gestão de suas atividades; podendo prestar serviços a terceiros, se ausentar por longos períodos e estabelecer sua rotina de trabalho, sendo certo que, apenas, necessário seria cumprir o prazo de entrega dos trabalhos. 
- A empresa se localiza em Belo Horizonte,sendo conferida ao profissional ampla liberdade para realizar a captação de imóveis tanto no município quanto em cidades adjacentes, havendo necessidade de ir à empresa apenas eventualmente, para participação em reuniões convocadas extraordinariamente, o que indica a sua autonomia na gestão da prestação de serviços; 
- Que não se fazem presentes os requisitos da Relação de Emprego; 
- Que o caso se amolda no conceito de “outros tipos de relação de trabalho”, conforme o STF tem decidido de modo reiterado ADPF 324, RE 958.252 – Tema 725, RE 688.223 – Tema 590, etc. 
5. Além disso, a Reclamante ressaltou quanto às questões de Direito, que:
- A modalidade de contratação está amparada pela Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista), que incluiu novo dispositivo ao art. 442-B, autorizando a contratação do trabalhador autônomo, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afastando a qualidade de empregado, independente do seu objeto social, a terceirizar atividades meio ou fim; 
- O Excelso Pretório também se manifestou favoravelmente à tese da terceirização da atividade fim do tomador, oportunidade em que já era mencionada a ADPF 324 e o RE 958.252; 
- Os negócios jurídicos se orientam pela boa-fé objetiva, o qual exige das partes o dever de cooperação mútua e de lealdade recíproca, princípio este estampado, principalmente, no artigo 422 do Código Civil, traduzido pelo brocardo venire contra factum proprium, que impede o comportamento contraditório nas relações jurídicas. 
- A Licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, em face da alegação de distinguishing por ausência de contrato formalizado entre as partes, proferida na decisão do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603 (Tema 1389) 
- A Lei nº 13.874 (Liberdade Econômica) e livre negociação entre as partes, assegurar transparência, segurança jurídica nas contratações, ainda mais se tratando da relevância econômica e social da matéria. 
6. Neste sentido, no advento da decisão do Ministro Relator, Exmo Gilmar Mendes, de 14/04/2025, que antecede o ajuizamento da ação, a Reclamante pugnou pela suspensão do autos, considerando que o caso se amolda com perfeição ao tema 1389, o que foi indeferido pelo juízo de origem, (...)” (eDOC 1, pp. 2-3)

Argumenta, nesses termos, que “(...) a negativa de aplicação do Tema 1.389, aliada à presunção de ilicitude da contratação autônoma, revela inequívoca inversão do ônus hermenêutico constitucionalmente imposto, que exige precisamente a prevalência da liberdade econômica e da boa-fé objetiva, sobretudo diante de controvérsia jurídica acerca da natureza da relação contratual, em consonância com o caput do art. 170 da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 19)
Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389 da repercussão geral.
É o relatório. Decido.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação (verbal) de trabalhador autônomo,  visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Todavia, o Juízo de origem  afastou a incidência do referido precedente paradigma e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito (eDOC 8, ID: c2e20b0e)
Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000363-86.2024.5.05.0161, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente